Tribunal: TJSP
Processo: 2128981-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente que ostenta maus antecedentes – Eventuais condições

Ementa:
Habeas Corpus" – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente que ostenta maus antecedentes – Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Inexistência da violação de domicílio – Apreensão de arma de fogo no interior da residência – Delito permanente – Elemento a justificar o ingresso dos policiais no imóvel, independente de mandado judicial –
Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128981-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante VALÉRIA
BRITO BOULLOSA e Paciente DANIEL MARÇAL GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
2
Voto no 15.209
Habeas Corpus no 2128981-18.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Impetrante: Valéria Brito Boullosa
Paciente: Daniel Marçal Garcia
Impetrado: MM Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Ementa
“Habeas Corpus” Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso
concreto
Necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrado
Paciente que ostenta maus antecedentes

Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade da custódia cautelar
Inexistência da
violação de domicílio Apreensão de arma de fogo no interior da
residência Delito permanente Elemento a justificar o ingresso
dos policiais no imóvel, independente de mandado judicial
Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Ausência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Valéria Brito Boullosa, em favor do paciente DANIEL
MARÇAL GARCIA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
em 11 de maio de 2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 16,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
3
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e que ao analisar o auto de prisão
em flagrante o MM Juiz converteu a prisão em preventiva sem fundamentação
idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que já se encontra em convívio social desde o ano de 2017, e
possui residência fixa e ocupação lícita, bem como sobre o mérito da ação penal,
alegando a sua inocência.
Afirma que o paciente estava em um bar nas
proximidades de sua residência quando dois policiais entraram no estabelecimento
comercial e passaram a revistar todos que estavam ali, e tão logo tomaram
conhecimento de sua passagem criminal anterior, o algemaram e o conduziram até
sua residência, onde eles entraram sem prévia autorização, e apresentaram uma
arma de fogo que teriam encontrado no imóvel.
P7or fim, alega que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente e à superlotação dos estabelecimentos
prisionais, levaria à necessária reconsideração da decisão que determinou a sua
prisão cautelar.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja revogada ou para que seja substituída por outra medida
cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida em 12 de junho de 2020,
por decisão proferida pelo eminente Desembargador Xisto Rangel, que dispensou o
fornecimento de informações pela autoridade apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que o paciente
foi preso em flagrante em 11 de maio de 2020, e posteriormente foi denunciado pela
prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/2003, porque possuía um revólver da marca "Taurus", de calibre 38, com
numeração raspada, municiado com dois cartuchos íntegros em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Conforme consta da denúncia, policiais militares
efetuavam patrulhamento de rotina, quando abordaram alguns indivíduos em um
bar, dentre eles, o paciente, que estava sem a cédula de identidade.
Ao ser questionado, o paciente disse que referido
documento de identificação estava em sua residência, de sorte que os policiais
militares solicitaram que Daniel os acompanhassem até a sua casa para pegar o
documento de identidade, tendo o paciente se dirigido com os policiais até lá, e
permitido que eles entrassem em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
5
Em revista pelo imóvel, os policiais encontraram a arma
de fogo, calibre 38, de numeração raspada, municiada com dois cartuchos intactos,
dentro do baú da cabeceira da cama.
Portanto, a meu ver inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta medida.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
Juízo, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, de
sorte que não há qualquer irregularidade formal.
De outra parte, como se oberva da folha de antecedentes,
o paciente ostenta maus antecedentes pela prática dos crimes de receptação e de
roubo qualificado, além de estar respondendo a outro processo pela suposta prática
do crime de receptação, parecendo, portanto, haver razão para a manutenção da
custódia.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Consigno que condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao
recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese". (STJ, RHC
66359/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.04.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
6
Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Portanto, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
De outra parte, no que diz respeito à alegada violação de
domicílio, melhor sorte não socorre o paciente.
De acordo com a Constituição Federal, o princípio da
inviolabilidade do domicílio sofre relativização em caso de flagrante delito, e não se
pode olvidar que a posse de arma de fogo de uso restrito no interior de sua
residência caracteriza o delito de caráter permanente, e por isso, havendo elementos
indicativos de tal conduta, é lícito o acesso de policiais ao domicílio do autor da
infração penal, prescindindo a tanto de mandado judicial.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. DROGA EM
DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - Não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
7
nulidade e ilegalidade na apreensão da droga, porquanto, sendo o
tráfico de drogas - na modalidade "ter em depósito" - crime de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, é
prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais
adentrem ao domicílio do acusado, com o intuito de reprimir e
fazer cessar a prática delituosa. (...) Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 348.095/SC, Rel. Ministro Ericson Maranho, 6a Turma,
DJe 31.03.2016).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART.33 E 34 DA LEI N.
11.343/2006, 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003, CONCURSO
MATERIAL. DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO
DEFLAGRÂNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. CONSUNÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. APELO DEFENSIVO
PROVIDO. NOVOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2. O art. 5o, XI, da Constituição
Federal prevê como uma das garantias individuais, conquista da
modernidade em contraposição ao absolutismo do Estado, a
inviolabilidade do domicílio: "XI - a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3.
"O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa
causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp
1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, DJe 31/8/2017). 4. A inviolabilidade do domicílio (art.
5o, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
8
de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que
o paciente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e
tráfico ilícito de entorpecentes, crimes de natureza permanente,
elementos que legitimam o acesso, sem mandato judicial, ao
domicílio do agente infrator. [...] 6. Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC 428504/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 26/02/2019).
Por outro lado, em relação à pandemia de Covid-19, tal
situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, tampouco a sua
notável periculosidade e sua personalidade voltada à prática delitiva, sendo de rigor
privilegiar-se a garantia da ordem pública.
Além disso, à luz da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra
às hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em
questão.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente. Deste modo, não há ilegalidade, abuso ou
constrangimento ilegal a recomendar a concessão da ordem.
Por fim, considerações a respeito sobre eventual
inocência do paciente, envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de
apreciação na estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128981-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
9
no bojo da ação penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator